Tribunal: TJSP
Processo: 1040467-37.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Preliminar. Tese de nulidade do julgado. Sentença que não se afigura extra petita. Nulidade inocorrente. Preliminar afastada.

Plano de saúde. Contrato de assistência médica e/ou hospitalar. Aplicabilidade do CDC (Súmula 469 do C. STJ). Possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e art. 6o, V, do CDC). Relativização da 'pacta

Ementa:
Preliminar. Tese de nulidade do julgado. Sentença que não se afigura extra petita. Nulidade inocorrente. Preliminar afastada.

Plano de saúde. Contrato de assistência médica e/ou hospitalar. Aplicabilidade do CDC (Súmula 469 do C. STJ). Possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e art. 6o, V, do CDC). Relativização da 'pacta sunt servanda'.

Ação cominatória. Pretensão ao restabelecimento de plano de saúde. Sentença de improcedência. Irresignação. Desacolhimento. Rescisão unilateral do contrato pela seguradora. Inadimplemento por prazo superior a sessenta dias. Incidência do art. 13 da Lei no 9.656/98. A rescisão unilateral por inadimplemento do consumidor está condicionada: I) ao inadimplemento por período superior a sessenta dias; e, II) a notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplemento. Operadora de saúde que comunicou o segurado acerca da possibilidade de cancelamento do plano na hipótese de continuidade do inadimplemento, com proposta de acordo e fixação de prazo para o pagamento das prestações vencidas. Subsequente descumprimento do avençado. Efetiva notificação acerca da rescisão do contrato. Ausência de ilicitude ou abusividade na conduta da ré. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.